Tribunal: TJPA
Processo: 0002999-46.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002999-46.2017.8.14.0039

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO CREBOM LTDA - ME, IVANIO CRUSARO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002999-46.2017.8.14.0039

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO CREBOM LTDA – ME

APELANTE: IVANIO CRUSARO

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5.201

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTOS DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O pedido de desistência da ação formulado em razão da incapacidade da parte autora para recolher as custas enseja, nos termos do art. 290 do CPC, tão somente o cancelamento da distribuição do feito, uma vez não citada a parte adversa, não havendo falar, justamente, na imposição do pagamento das despesas relativas ao processo.

2. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Sessão em Plenário Virtual, em conhecer e dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INDÚSTRIA E COMERCIO CREBOM LTDA – ME e IVANIO CRUSARO
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, após a determinação de recolhimento das custas iniciais sob pena cancelamento da distribuição do feito,
homologou o pedido de desistência da ação, ante a falta de condições da ora apelante ao pagamento das custas processuais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC, condenando-a ao pagamento de custas processuais,

nos autos da Ação de Cancelamento de Débito c/c Danos Morais, Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência proposta em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.

Em breve síntese, em suas razões recursais de Id 1901698, a parte apelante alega que houve equívoco na sentença guerreada, uma vez que deveria determinar o cancelamento da distribuição do feito sem atribuir qualquer ônus aos autores, tendo em vista que o pedido de desistência da ação se deu justamente ante a impossibilidade de a parte arcar com as custas iniciais do feito.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id 2279601).

Não houve apresentação de contrarrazões pela Apelada (Id 1901702 – pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

No que tange ao preparo, requerida a concessão da gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do § 7º do art. 99 do CPC.

Tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores à admissibilidade recursal, pelo que dele conheço e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do cabimento da condenação da parte Autora/Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas) em razão da desistência da ação.

Adianto assistir razão aos Apelantes.

Observo que o caso em comento se trata de ação que visava desconstituir a emissão de fatura de energia elétrica referente à suposto consumo não registrado.

Em despacho proferido em 13.03.2017 (Id 1901695 – pág. 2/4), o Juízo de 1º grau, não vislumbrando de imediato os requisitos autorizadores à concessão dos benefícios da justiça gratuita, facultou à parte autora a apresentação de provas da insuficiência alegada ou o recolhimento das custas devidas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Através de petitório de Id 1901696, a parte Apelante requereu a desistência da ação
em razão de não possuir condições de suportar as despesas processuais da demanda.

O pedido de desistência da ação formulado em razão da incapacidade da parte autora para recolher as custas enseja, nos termos do artigo 290 do CPC, tão somente o cancelamento da distribuição do feito, uma vez não citada a parte adversa, não havendo falar, justamente, na imposição do pagamento das despesas relativas ao processo como determinado pela r. sentença guerreada.

Esclareça-se que não houve o indeferimento de plano do pedido de Justiça Gratuita, mas apenas a determinação para a comprovação dos requisitos legais para o pedido a fim de análise pelo Juízo de piso ou o recolhimento das custas,
sob pena de cancelamento da distribuição
–

onde a extinção se dá justamente ante a falta de pagamento das mesmas.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença no sentido de que, com fundamento no art. 290 do CPC, seja cancelada a distribuição do feito, sem a imposição de qualquer ônus à parte autora, restando afastada, portanto, a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA ANGULARIZAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. Considerando que a desistência da ação ocorreu antes de angularizada a relação processual (citação), a hipótese é de cancelamento da distribuição, por ausência de preparo, não gerando, assim, qualquer exigência de recolhimento de custas, a teor no artigo 290 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento, Nº 70081198236, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 12-04-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do § 7º do art. 99 do NCPC, requerida a concessão da gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. A consequência processual do não recolhimento das custas iniciais é o cancelamento da distribuição do processo, não havendo previsão de condenação da parte autora ao pagamento de custas finais, mesmo porque não foi praticado nenhum ato processual. (TJ-MG - AC: 10000170857247001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

Agravo de instrumento. indeferimento da justiça gratuita. desistência da ação ao fundamento de não possuir o autor condições de arcar com as despesas do processo. intimação para recolhimento das custas pendentes. impossibilidade. desistência da ação pelo indeferimento da gratuidade da justiça, antes da citação e angularização processual, que gera os mesmos efeitos que o cancelamento da distribuição em função do não recolhimento das custas iniciais. precedentes. decisão reformada. recurso conhecido e provido. (TJPR - 10ª C.Cível - 0037712-42.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - J. 26.02.2020) (TJ-PR - AI: 00377124220198160000 PR 0037712-42.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 26/02/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINADO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INICIAIS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO, PELO JUÍZO A QUO, COMO DESISTÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALMEJADO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMALIZADA. OPÇÃO DE NÃO DAR CONTINUIDADE AO LITÍGIO DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE INGRESSO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE DO ART. 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, SEM CUSTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50021881720198240018 TJSC 5002188-17.2019.8.24.0018, Relator: HELIO DAVID VIEIRA FIGUEIRA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/08/2020, 4ª Câmara de Direito Civil)

ISTO POSTO
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a
o presente recurso de apelação para reformar a sentença no sentido de excluir a condenação ao pagamento das custas processuais imposta à parte autora, nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz convocado - Relator

Belém, 17/01/2023